Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-60.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 10 meses de detenção.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. As ofensas que caracterizam o crime de desacato extrapolam o direito à liberdade de expressão.
6. Para o magistrado valorar negativamente qualquer circunstância judicial deve fundamentar adequadamente as razões da exasperação da pena. Na falta de fundamentação específica, impõe-se o decote do aumento da reprimenda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.